Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016 APELANTE: SERGIO ILHA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ILHA PEIXOTO APELADO: PAULO LAITANO TAVORA, LUCAS CIABOTTI TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em detida análise dos autos, verifico que a Curadoria Especial, que patrocina Paulo Laitano Távora (Id. 44652386 – pág. 3 e Id. 44652414), não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta por Sérgio Ilha Peixoto e outros. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que ofereça contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora